Tribunal: TJMT
Processo: 1000333-45.2024.8.11.0087
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000333-45.2024.8.11.0087
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[UESLEI AMARAL ROCHA LUCA - CPF: 065.052.591-47 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), DINEI DE BRITO DA SILVA - CPF: 060.027.311-30 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO (ART. 121, CAPUT, DO CP) – DECISÃO DE PRONÚNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM – CONFIGURAÇÃO – UTILIZAÇÃO DE EXPRESSÕES QUE SUGEREM CERTEZA SOBRE A AUTORIA – OFENSA AO ART. 413, §1.o, DO CPP – POSSIBILIDADE DE INFLUÊNCIA INDEVIDA SOBRE O ÂNIMO DOS JURADOS – NULIDADE RECONHECIDA – RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o réu pela prática do crime de homicídio simples, decotando a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. Questão em discussão

2. Determinar se a decisão de pronúncia incorreu em excesso de linguagem, comprometendo a imparcialidade exigida nesta fase processual.

III. Razões de decidir

3. A decisão de pronúncia deve se limitar à indicação da materialidade e de indícios de autoria, em linguagem comedida, sem conclusões categóricas que possam influenciar os jurados (CF, art. 5o, XXXVIII, d; CPP, art. 413, §1o).

4. No caso, o magistrado de origem incorporou integralmente as alegações ministeriais e utilizou expressões que revelam certeza da autoria delitiva, extrapolando os limites da fundamentação exigida para a fase de pronúncia.

5. O excesso de linguagem contamina a decisão, tornando imperioso o reconhecimento da nulidade, com retorno dos autos ao juízo de origem para nova pronúncia.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Anulada a decisão de pronúncia.

Tese de julgamento:
"1. A decisão de pronúncia deve observar linguagem sóbria e comedida, limitando-se a demonstrar a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou participação.
2. O uso de expressões que transmitem certeza sobre a autoria delitiva ou que reproduzem integralmente as alegações ministeriais caracteriza excesso de linguagem e enseja a nulidade da pronúncia, sob pena de indevida influência sobre os jurados."

____________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVIII, d; CF/1988, art. 93, IX; CP, art. 121, caput; CPP, art. 413, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no HC 741.848/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 28/11/2022, DJe 1/12/2022; STJ, AgRg no AREsp 2.573.349/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 21/05/2024, DJe 23/05/2024; TJMT, N.U. 0022032-31.2016.8.11.0042, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 07/12/2022, DJE 14/12/2022; TJMT, N.U. 1020364-61.2021.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 17/05/2022, DJE 23/05/2022.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

UESLEI AMARAL ROCHA LUCA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
UESLEI AMARAL ROCHA LUCA
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT que, nos autos da ação penal n.o 1000333-45.2024.8.11.0087, após decotar a qualificadora referente ao recurso que dificultou a defesa da vítima, o
pronunciou
coo incurso no crime previsto no
art. 121,
caput
, do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Com razões recursais registradas no ID 306365411, a i. Defensoria Pública Estadual, em assistência ao réu, suscita tão somente
a
nulidade
da decisão de pronúncia
, por
excesso de linguagem
.

Contrarrazões são vistas no ID 306365413, por meio das quais o Ministério Público requer seja negado provimento ao recurso.

O juízo negativo de retratação foi exercido com a decisão disponível no ID 306365414.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado sob o ID 311188355, opinou pelo
desprovimento
do
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando
o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta
e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir os fins almejados, razão pela qual
CONHEÇO
do recurso manejado por
UESLEI AMARAL ROCHA LUCA
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a admissibilidade.

Como relatado, em suas razões recursais, a i. Defesa pleiteia a
nulidade da r. decisão de pronúncia
, argumentando que, ao justificar os indícios de autoria supostamente existentes em desfavor do recorrente, o d. Juízo
a quo
assim o fez
“com concordância e regozijo ao Promotor de Justiça que elaborou a denúncia, tornando evidente seu apego ao Órgão Ministerial e sua tese”
sic – ID 306365411, Pág. 3; incorrendo, portanto, em evidente
eloquência acusatória
.

Com razão a defesa
.

A respeito da temática, sabe-se que, na decisão de pronúncia,
é imprescindível que o magistrado aponte os motivos concretos que o fizeram concluir pela presença da materialidade delitiva e pela existência de indícios suficientes de autoria ou participação no delito doloso contra a vida
, para, assim, justificar a submissão do réu a julgamento pela Corte Popular.

Isso porque, mesmo em se tratando de mero juízo de admissibilidade da acusação, o julgador deve indicar as razões de seu convencimento, de acordo com a norma constitucional estampada no inciso IX do art. 93, que exige a fundamentação de
todas
as decisões judiciais.

Todavia, o dever de
fundamentação na decisão de pronúncia consiste em tarefa delicada
, na medida em que,
também por força de expressa determinação constitucional [art. 5o, inciso XXXVIII, alínea
d
], os crimes dolosos contra a vida se sujeitam a julgamento pelo Tribunal do Júri, cujo Conselho de Sentença é composto por
juízes leigos, norteados pela sua íntima convicção
.

E, como se sabe, uma vez formado o Conselho de Sentença, o Juiz-Presidente mandará
distribuir aos senhores jurados cópias da decisão de pronúncia
, nos termos do art. 472, parágrafo único, do CPP.

Por este motivo, o art. 413, §1.o, do CPP ordena que
“A fundamentação da pronúncia
limitar-se-á
à
indicação
da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena”
. – Destaquei.

Deveras, ao prolatar a
pronúncia
, enquanto decisão que avalia a
admissibilidade
da acusação e emite um
juízo fundado de
suspeita
das imputações
, não compete ao magistrado singular analisar profundamente as provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e
motivar o seu convencimento de forma sóbria e comedida
, sem avaliações subjetivas e
sem externar conclusões ou convencimento absolutos no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados
.

A propósito, colho a lição doutrinária:

“O magistrado deve abordar a materialidade e os indícios suficientes de autoria, bem como analisar as teses levantadas pelas partes nas alegações finais.
Entretanto,
não pode exceder-se na adjetivação
(ex.:
o ‘terrível crime cometido’;
a ‘autoria
inconteste’
;
o ‘famigerado réu’, etc.),
nem tampouco
exagerar na avaliação das teses defensivas

(
ex.:
‘é óbvio que
não ocorreu legítima

defesa’
;

‘absurda é a alegação da defesa’)”.
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de processo penal comentado. – 15. ed. rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 1.087) – Grifei.

Não discrepa a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“2.
Na elaboração da pronúncia
- peça processual exclusiva do procedimento especial e escalonado do Júri -
o magistrado deve se limitar à demonstrar existência de prova da materialidade e de indícios de autoria, abstendo-se de realizar qualquer juízo de valor que possa influenciar no ânimo dos jurados, conforme determina o art. 413, § 1o, do Código de Processo Penal
- CPP. Com efeito, a decisão de pronúncia possui natureza interlocutória mista,
tendo como escopo decidir somente a admissibilidade da acusação, sem avançar no mérito
, cuja análise compete ao Conselho de Sentença, Juízo natural da causa nos termos do art. 5o, XXXVIII, "d" da Constituição Federal - CF. Destarte,
a pronúncia é tarefa delicada, porque o magistrado deve, de forma equilibrada, debruçar-se tão somente sobre a prova da materialidade e indícios de autoria, com fundamentação suficiente e adequada, sem valorações que possam tisnar sua imparcialidade
”
. (AgRg nos EDcl no HC n. 741.848/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022) – Grifei.

No caso em apreço, analisando a decisão de pronúncia recorrida, vejo que o magistrado da instância singela
não empregou o comedimento necessário e exigido para a presente fase processual
, deixando de utilizar termos que traduziriam
mera possibilidade
de autoria delitiva dos acusados, como, por exemplo,
“em tese”
,
“supostamente”
,
“teriam feito”
etc.

Pelo contrário, o d. juiz de primeira instância lançou mão de expressões que
conferem ares de certeza à conduta imputada na denúncia ao recorrente UESLEI AMARAL ROCHA LUCA
, ao ponto de confundir a proposição acusatória deduzida pelo Ministério Público com a sua própria interpretação das provas, praticamente sentenciando que a narrativa ministerial corresponde efetivamente às atitudes tomadas pelo denunciado na data fatídica.

A propósito, transcrevo os trechos que evidenciam eloquência acusatória na decisão reprochada,
in verbis
:

"Atinente aos indícios de autoria, estes se encontram permeados nos autos por meio dos depoimentos prestados pelas testemunhas na fase inquisitiva e judicial, consoante percuciente parecer ministerial de id 155115922, elaborado pelo ilustre Promotor de Justiça MARCELO MANTOVANNI BEATO, que bem delineou acerca da questão, in verbis: [...]"
(vide ID 306365396).

Constata-se, portanto, que, ao discorrer sobre os indícios de autoria delitiva, o d. magistrado de primeiro grau não se ateve ao estrito dever de indicar os elementos probatórios que, em sua compreensão, justificariam a submissão do acusado ao crivo do Tribunal do Júri — órgão constitucionalmente competente para o julgamento da causa —, mas, em verdade, conferiu realce às alegações finais subscritas pelo
Parquet
, revelando inequívoca inclinação em favor da tese acusatória e comprometendo a necessária neutralidade na análise do acervo probatório produzido até o momento processual.

A transcrição quase literal do conteúdo dos memoriais ministeriais (ID 306365392) evidencia que o MM. Juiz não apenas manifestou adesão à construção acusatória, mas a incorporou como verdadeira razão de decidir, descurando-se do indispensável distanciamento e da autocontenção que a decisão de pronúncia exige.

Mais grave ainda é a forma laudatória com que a r. decisão referiu-se às manifestações finais ministeriais e ao respectivo signatário, ao empregar expressões como
“percuciente parecer ministerial”
e
“elaborado pelo ilustre Promotor de Justiça MARCELO MANTOVANNI BEATO, que bem delineou acerca da questão”.
Tal exaltação retórica, em momento processual que reclama sobriedade e equidistância, compromete de modo sensível a aparência de imparcialidade que deve revestir a decisão de pronúncia, sobretudo porque não reconheceu sequer a plausibilidade da tese defensiva, tampouco a coexistência de versões contrapostas, como impõe o contraditório substancial.

A conduta judicial em questão afronta diretamente o disposto no art. 413, §1o, do Código de Processo Penal, que expressamente delimita o âmbito de fundamentação da pronúncia à indicação da materialidade do fato e à verificação da presença de indícios suficientes de autoria ou participação, vedada qualquer antecipação de juízo de valor acerca do mérito ou formulação de juízos categóricos que possam influenciar a convicção dos jurados.

Ao adotar, de forma acrítica e integral, a narrativa ministerial, o magistrado acabou por
invadir a competência constitucionalmente reservada ao Conselho de Sentença
, chegando a consignar no
decisum
que as provas testemunhais angariadas até então comprovam
“que o denunciado UESLEI AMARAL ROCHA LUCA foi, de fato, o autor do homicídio” sic
; o que é vedado nesta fase processual.

É essa a linha intelectiva adotada no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

“[...] 2.
No caso, o juízo singular, ao afirmar que as provas dos autos "apontam a existência do crime em análise em desfavor do réu", emitiu efetivo juízo de valor sobre a autoria do delito, de modo que foi caracterizado o excesso de linguagem
. 3. Ao contrário do que afirma o Parquet, a expressão utilizada pelo magistrado não indica a existência de meros indícios de autoria, sugerindo, em verdade, convencimento a respeito da autoria delitiva, de modo a poder, posteriormente, influir no ânimo dos jurados quando do julgamento do réu pelo Tribunal do Júri. 4.
Assim, se excesso de linguagem houve, ainda que em trecho diminuto da decisão, outra pronúncia deve ser proferida, desta vez sem máculas
. 5. Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no AREsp: 2573349 SE 2024/0058647-8, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 21/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2024).

Em situações semelhantes, não decidiu de forma diversa a c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício:

“3. Em descompasso com o disposto no art. 413, § 1.o, do Código de Processo Penal,
padece de excesso de linguagem – e deve ser anulada – a pronúncia que contempla expressões como ‘restou suficientemente demonstrada a autoria do crime’
; ‘o delito foi cometido por motivo fútil, com intuito de demonstrar valentia’, ‘o denunciado agrediu a vítima de forma covarde’,
dada a grande possibilidade de que sua leitura em plenário influencie indevidamente os jurados
”
. (N.U 0022032-31.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/12/2022, Publicado no DJE 14/12/2022) – Grifei.

“É sabido que na decisão de pronúncia é fundamental o uso de linguagem moderada, sendo vedado ao magistrado adentrar profundamente no exame da prova a fim de que não influencie os Jurados
, os quais são os únicos Juízes do mérito.
Em descompasso com o disposto no art. 413, § 1o, do CPP, padece de
excesso de linguagem – e deve ser anulada – a pronúncia que contempla expressões que evidenciam a grande possibilidade de que sua leitura influencie os jurados
”.
(N.U 1020364-61.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/5/2022, Publicado no DJE 23/5/2022) – Destaquei.

Destarte, ao ultrapassar os limites da fundamentação legalmente impostos pelo art. 413, §1o, do Código de Processo Penal, o magistrado de primeiro grau não apenas transgrediu o dever de imparcialidade que deve presidir sua atuação, como também afrontou a própria soberania do Tribunal do Júri, instância constitucionalmente investida da competência exclusiva para apreciação do mérito da acusação; maculando, inquestionavelmente, a decisão de pronúncia por ele prolatada.

À luz dessas considerações, revela-se imperioso
acolher a tese

de excesso de linguagem
suscitada pelo recorrente, com consequente decretação
da nulidade da decisão de pronúncia
, determinando-se o retorno dos autos ao juízo
a quo
, para a prolação de nova decisão que se abstenha de empregar expressões que sugiram certeza quanto à autoria delitiva atribuída a
UESLEI
ou que evidenciem parcialidade decorrente da adoção integral das alegações finais do Parquet como fundamento decisório.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso em sentido estrito interposto por
UESLEI AMARAL ROCHA LUCA
para
DAR-LHE PROVIMENTO
e
anular
a decisão de pronúncia
prolatada pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT no bojo da ação penal n.o 1000333-45.2024.8.11.0087.

Via de consequência, determino o retorno dos autos ao juízo
a quo
, para que seja proferida nova sentença, sem a utilização de expressões que revelem certeza acerca da
autoria delitiva imputada ao recorrente ou que demonstrem parcialidade ao adotar integralmente as razões ministeriais como fundamento da decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025